Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709177-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FISIO HUSSEY CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Fisio Hussey Clínica de Fisioterapia Ltda. contra a decisão interlocutória da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que rejeitou o pedido de desbloqueio dos valores localizados via SISBAJUD (autos no 0739107-87.2023.8.07.0016, ID no 227807052). 2. Alega, em suma, que a medida fere o princípio da menor onerosidade ao devedor, pois não foi considerada a possibilidade de parcelamento do débito tributário prevista na Lei Distrital no 5.668/16, art. 4o, §4o, inciso II. 3. Tece considerações sobre o destino dos valores bloqueados nas constas bancária de sua titularidade, pois seriam utilizados para o pagamento de seus empregados, o que lhe acarreta dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Destaca que já solicitou o parcelamento administrativo dos valores devidos e, portanto, a medida constritiva determinada não deve prosperar, justificando o desbloqueio por meio do convênio SISBAJUD. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que os valores sejam desbloqueados em suas contas bancárias até o julgamento do mérito da controvérsia. 6. Preparo (IDs no 69735464 e 69735474). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, assim como antecipar a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 9. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 10. Por lógica, têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceções previstas em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. O referido princípio não pode ser interpretado de maneira absoluta e precisa ser analisado conforme cada caso concreto. 11. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impedem que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se trata de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedente: TJDFT Acórdão no 1952031, 0740292-77.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024. 12. Apesar de alegar que a medida constritiva não deve prevalecer, pois comprometerá o regular desenvolvimento das suas atividades e o pagamento dos salários de seus funcionários, a agravante deixou de apresentar elementos documentais que corroborem suas afirmações. 13. Conforme ponderado na decisão recorrida, apesar de ter juntado diversos documentos, não é possível fazer uma relação direta entre os ativos localizados em suas contas bancárias e as despesas com o pagamento dos seus empregados, ou das contas de água, energia elétrica, dentre outras. 14. O parcelamento administrativo é posterior à medida constritiva realizada, nos termos destacados no ID no 225133559 dos autos de origem, o que atrai a incidência da tese firmada no Tema no 1.012 do STJ: “O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.” 15. A decisão observou o devido processo legal, pois se refere à medida constritiva que não exige a intimação prévia de quem será por ela atingido, sob pena de permitir o esvaziamento da sua própria efetividade, maculando a utilidade da diligência. 16. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 1a Vara de Execução Fiscal do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Após, retornem-me os autos. 21. Destaco que eventual pedido de desbloqueio dos valores está condicionado ao fornecimento de seguro garantia (Tema 1.012 do STJ). 22. Publique-se. Brasília, DF, 14 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO